Tribunal: TJMT
Processo: 1006060-18.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006060-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (IMPETRANTE), RADNAMIR DA ROCHA DUTRA - CPF: 033.377.871-50 (VÍTIMA), THIAGO FELIPE RODRIGUES CONCEICAO (VÍTIMA), THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA - CPF: 048.549.381-02 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO AINDA EM ANDAMENTO
COM
DILIGÊNCIAS PENDENTES. LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA, NOS TERMOS DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO PELA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA E INTERFERÊNCIA NA INVESTIGAÇÃO.
EVIDENCIADO O
PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
.
DIREITO DE ACESSO ASSEGURADO COM A CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
, visando

a
revoga
ção
da

prisão preventiva decretada contra
o
paciente investigado em inquérito policial que apura
o
crime de
homicídio
,
ocorrido em 2017. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de indícios de autoria, negativa de acesso aos autos da medida cautelar, violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, ausência dos requisitos da prisão preventiva e desrespeito ao princípio da contemporaneidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em
saber se
:

(I)
a negativa de acesso da defesa aos autos da medida cautelar configura violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF;

(II)
há ausência de indícios de autoria e de justa causa para o decreto prisional;

(III)
estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva;

(IV)
há violação ao princípio da contemporaneidade em razão do tempo transcorrido entre o fato investigado e a custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

3. A negativa de acesso aos autos da medida cautelar é legítima quando fundamentada na existência de diligências investigativas em andamento, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF. A simples divulgação dos fatos pela imprensa não afasta o sigilo legalmente imposto.

4. O
habeas corpus
não é meio adequado para análise de ausência de autoria, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

5. A prisão preventiva foi decretada com base em dados concretos, como o
modus operandi

da ação delituosa, indícios de associação criminosa armada e risco de reiteração criminosa, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

6. A contemporaneidade da prisão deve ser aferida com base na atualidade dos fundamentos que a justificam, sendo irrelevante, por si só, o tempo decorrido entre o fato e a medida constritiva.

IV. Dispositivo e tese:

5.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA

para determinar que o juízo do processo cautelar nº 1020532-29.2024.8.11.0042 intime a autoridade policial a apresentar, no prazo de 30
(trinta)
dias corridos, relatório circunstanciado sobre o cumprimento das diligências pendentes. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, os advogados regularmente constituídos deverão ser habilitados

nos autos.

Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, por persistirem os fundamentos que motivaram a medida.

Teses de julgamento:

“1. A negativa de acesso aos autos da medida cautelar é legítima quando fundada na existência de diligências investigativas em curso, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 14 do STF.

2. A análise de autoria delitiva exige dilação probatória, sendo incabível em sede de
habeas corpus
.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e existência de associação criminosa armada.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva não se relaciona com a data do fato, mas com a atualidade dos fundamentos que a justificam.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIII e LXIV. CPP,
arts
. 312, caput e § 2º. Estatuto da OAB, art. 7º, XIV.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15.12.2020.

STJ, HC 310.922/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.09.2015,
DJe
30.09.2015.

STJ, RHC 56.440/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21.05.2015,
DJe
17.06.2015.

STJ,
AgRg
no RHC 181.801/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023.

STJ,
AgRg
no HC 797.677/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023,
DJe
09.06.2023.

STJ,
AgRg
no HC 831.444/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023.

TJMT, NU 1009960-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 09.06.2023.

TJMT, HC 1013071-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.08.2021.

TJMT, HC 1013949-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 29.09.2021.

TJMT, HC 1015217-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29.08.2023.

TJMT, NU 1007513-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 22.04.2025, DJE 25.04.2025.

TJMT, NU 1015059-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 06.08.2024, DJE 09.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”

preventivo
, com pedido liminar, impetrado por Thais Arruda Manoel, em favor de
PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante sustenta
que o paciente
é
investigado no Inquérito Policial nº 0032976-58.2017.8.11.0042
que apura, em tese,
o
crime de homicídio
,
ocorrido em 2017, estando sob iminente risco de ter sua liberdade restringida por ordem de prisão
preventiva
,

decretada
em 2025.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência completa de indícios de autoria em relação ao paciente, que não é mencionado em qualquer documento, depoimento ou diligência nos autos do inquérito policial; b) negativa de acesso da defesa aos autos da medida cautelar, mesmo após requerimento formal e insistência judicial, o que configura violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF; c) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal;

e
d) violação ao princípio da contemporaneidade, já que a
ordem de prisão teria sido expedida após mais de sete anos dos fatos sem fato novo
,
ou superveniente
.

Por fim, requereu a concessão da liminar para:

a) revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de contramandado de
prisão;

b
) determinar a habilitação imediata da defesa nos autos da
medida cautelar
n.º 1020532-29.2024.8.11.0042, garantindo acesso aos documentos já produzidos, especialmente à decisão que decretou a prisão preventiva
.

S
ubsidiariamente,
a Defesa pleiteou p
elo envio da
decisão que decretou a prisão
jun
to
às informações a serem prestadas neste

habeas
corpus
,
bem como

para
suspender os efeitos da ordem de prisão até que seja garantido o acesso da defesa aos fundamentos da custódia cautelar.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O
pedido de liminar foi indeferido
,

por meio d
a decisão proferida em 07 de março de 2025 (id. 272363892).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 273955351).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
denegação da ordem
(id. 275623885).

É o relatório
.

VOTO

C
omo
visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa Técnica objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Paulo Henrique Duarte e Silva
, por ordem do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Exsurge da narrativa fática e documental
,
constante nos autos do
Processo Cautelar nº 1020532-29.2024.8.11.0042
,
que a Autoridade Coatora, embora tenha deflagrado operação policial para cumprimento de mandados de prisão,
negou à defesa o acesso aos autos da referida medida cautelar
, obstando, inclusive, o conhecimento dos fundamentos da eventual ordem de prisão preventiva
proferida
em desfavor do paciente, cuja existência já é de conhecimento público
,
em razão da ampla divulgação do caso pela mídia.

Ocorre que a autoridade apontada como coatora
justificou a restrição ao acesso
ao afirmar que a publicidade irrestrita do conteúdo da decisão
poderia comprometer diligências investigativas em curso
, argumento que se mostra plausível no atual estágio da persecução penal. Vejamos trecho da decisão encaminhada pela autoridade coatora:

“
A disponibilização dos documentos contidos na cautelar nº 1020532- 29.2024.8.11.0042 comprometeria o resultado das diligências em andamento e prejudicaria as investigações.

Trata-se de medidas cautelares no interesse da obtenção de provas, não se tratando de medidas de caráter pessoal.

(...)
Importante pontuar que PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA não foi preso, razão pela qual não há que se cogitar na existência de motivos para a revogação da prisão
...
”
.
(id.
273955351).

A
defesa sustenta que a negativa de acesso aos autos da medida cautelar que culminou na decretação da prisão preventiva do paciente representa violação à Súmula Vinculante nº 14
,
do Supremo Tribunal Federal, alegando que tal restrição
obsta o
exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que já houve deflagração pública da operação policial e divulgação midiática de informações atinentes à persecução penal, o que afastaria a legitimidade do sigilo. Requer, portanto, a concessão da ordem para garantir à defesa técnica o acesso à decisão que decretou a prisão, bem como aos fundamentos já documentados que lhe deram suporte.

Ocorre que, não obstante o respeito às prerrogativas da defesa e à importância dos direitos constitucionais invocados, o direito de acesso aos autos não é absoluto, encontrando limites legais e jurisprudenciais, sobretudo quando ainda subsistem diligências em curso.

O artigo 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/94, e a Súmula Vinculante nº 14, do STF, asseguram ao defensor o acesso aos elementos já documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Contudo, a mesma súmula excepciona a possibilidade de sigilo quanto às diligências em andamento, de modo que, estando a investigação ainda em curso, é legítima a restrição ao acesso de determinados elementos que, se divulgados prematuramente, comprometeriam a eficácia da persecução penal.

Neste caso
em
específico, a autoridade
coatora
justificou a manutenção do sigilo com base na existência de diligências pendentes, o que, por si só, afasta a alega
da

ilegalidade.
Ademais, a
inda que parte dos atos tenham sido noticiados pela imprensa, esse fato, isoladamente, não equivale à publicização integral dos autos, tampouco impõe às autoridades a revelação dos elementos de prova sensíveis ainda em tramitação.

A divulgação de informações em meios jornalísticos não desnatura o caráter sigiloso do procedimento investigativo, pois o que se garante à defesa é o acesso aos documentos formalmente incorporados aos autos, e não a
s
informações veiculadas por terceiros.

Ressalte-se que
, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte, é plenamente legítima, no atual estágio da investigação, a negativa de acesso aos autos da cautelar se verificado que as
diligências
continuam
sendo realizadas e que a revelação de seu conteúdo pode frustrar o êxito da investigação.

Imperioso destacar
que, conforme consta dos autos, o paciente sequer
foi
formalmente
ouvido ou denunciado, de modo que não se encontra caracterizada a imprescindibilidade do acesso aos autos para o exercício da autodefesa imediata. Acrescente-se, ainda, que não há prova de que a defesa tenha sido completamente obstada de acessar os elementos já devidamente formalizados e que não estejam resguardados pelo sigilo legal.

Assim, considerando que a limitação de acesso decorre da existência de diligências investigativas em curso, devidamente justificadas pela autoridade competente, e que não restou demonstrado, nos autos, qualquer abuso
,
ou excesso
,
por parte do juízo ou da autoridade policial, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

A manutenção da restrição, neste momento, revela-se proporcional e juridicamente adequada, observando os parâmetros legais e constitucionais que regem a fase inquisitorial, na qual o contraditório é, em regra, diferido.

Dessa forma, não se vislumbra, na hipótese, violação à Súmula Vinculante nº 14,
do STF, e,
tampouco
,
a qualquer direito subjetivo do paciente que justifique a concessão da ordem.

Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“
as
diligências
dos autos dos processos sigilosos
ainda estão em andamento
,
deve ser negada
, no momento, a concessão ao
pleno acesso
aos seus conteúdos pelo impetrante,
sob risco de comprometimento do sucesso das diligências sigilosas que estão em curso
, não havendo o que se falar em violação à Súmula vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, tampouco em violação ao direito ao contraditório e a ampla defesa, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via mandamental”
(TJMT, NU 1009960-77.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -
Terceira Câmara Criminal
– 9.6.2023).

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes recentes d
as Câmaras Criminais do TJMT:

Habeas Corpus
n. 1013071-40.2021.8.11.0000, de relatoria do Des. Paulo da Cunha,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em 24/08/2021; no
Habeas Corpus
n. 1013949-62.2021.8.11.0000, de relatoria do Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
Segunda Câmara Criminal
, julgado em 29/09/2021; e no
Habeas Corpus
n. 1015217-83.2023.8.11.0000, de relatoria do Des. Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em 29/08/2023
, cujos referidos procedentes reconhecem
, em hipóteses análogas, a legitimidade da limitação ao acesso a elementos ainda não documentados nos autos
,
em razão da continuidade das diligências investigativas.

Quanto ao argumento de
ausência dos fundamentos da prisão preventiva
, não assiste razão à Defesa.

Em consulta aos autos do processo n.º 1020532-29.2024.8.11.0042, verifico a presença dos requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se de medida cautelar, não punitiva, adotada com o objetivo de preservar a
ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução processual
.

No que se refere à
ordem pública
, destaca-se a necessidade de prevenir a
reiteração criminosa
e de preservar a confiança da sociedade no sistema de Justiça.

A decisão baseou-se nas provas reunidas no inquérito policial n.º 0032976-58.2017.8.11.0042, instaurado para apurar um homicídio qualificado ocorrido em 2017. Parte das evidências utilizadas decorre de provas emprestadas de interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Babilônia”, conduzida na mesma época dos fatos investigados.

Nesse contexto, a gravidade concreta dos acontecimentos, envolvendo um duplo homicídio qualificado e indícios de participação de organização criminosa, evidenciam uma conduta de elevada periculosidade por parte dos envolvidos.

As interceptações telefônicas evidenciam que os investigados, incluindo o paciente,
Paulo Henrique Duarte e Silva
,
não apenas tinham conhecimento da empreitada delituosa, como, em tese, atuaram na logística do crime e em seu encobrimento, com auxílio na fuga de um dos autores
,
atraindo, por consequência a aplicação do Enunciado n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Vejamos o entendimento desta Câmara sobre a matéria:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e pela participação do agente em organização criminosa
. 2. A substituição por prisão domiciliar exige a inexistência de situação excepcionalíssima, bem como a demonstração de extrema debilidade ou inviabilidade de tratamento no cárcere, o que não se verifica no caso.” (N.U 1007513-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).

Quanto à
garantia da aplicação da lei penal,
a decisão demonstra que o paciente, possivelmente,
teria recebido orientação por um dos
comparsas de
que no veículo utilizado no fato não poderia ter nada que pudesse incriminá-los
, revelou intenção clara de eliminar provas materiais, o que compromete a eficácia de eventual responsabilização penal, configurando risco real de evasão e de frustração da execução da sanção penal. Assim, a prisão preventiva revela-se indispensável para assegurar que eventual condenação não se torne
inócua
.

Acerca da
conveniência da instrução criminal
, a segregação cautelar é igualmente justificada pela possibilidade de o paciente comprometer a produção da prova. As investigações, aprofundadas por meio do compartilhamento de provas da operação “Babilônia”, indicam
complexa articulação entre diversos indivíduos
, com risco concreto de destruição de provas, manipulação de testemunhas e cooptação de outros envolvidos. A própria atuação anterior do paciente, de orientação para desaparecimento de provas, fundamenta o receio de obstrução da colheita probatória.

Portanto, no caso em apreço, encontram-se configurados o “
fumus
comissi
delicti
”, evidenciado por robusta prova da materialidade e consistentes
indícios
de autoria extraídos dos relatórios policiais e das interceptações telefônicas, e o “
periculum
libertatis
”, demonstrado pelo suposto risco efetivo de reiteração delitiva, fuga e interferência na instrução criminal.

Em relação ao argumento de ausência
de
contemporaneidade
entre os fatos e a prisão preventiva, esclarece-se que o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da medida segregatícia em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos”
(STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Diante de tais fundamentos, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento indevido decorrente da negativa parcial de acesso aos autos, impõe-se, com base na análise exaustiva dos documentos constantes do processo, a denegação da ordem, preservando-se a regularidade da investigação e o interesse público na apuração dos fatos delituosos.

No que se refere à
alegada ausência de indícios de autoria
, observa-se que o pleito intentado, pela via do
habeas corpus
, busca desconstituir fundamentos de decisão cautelar com base em exame aprofundado do acervo probatório, o que é inviável, pela via eleita.

Sustenta-se, em síntese, que o paciente não é sequer mencionado nos autos do inquérito principal, razão pela qual não haveria justa causa para a decretação de qualquer medida restritiva de liberdade. Entretanto, tal assertiva exige cotejo direto com os elementos informativos da investigação, o que não se coaduna com a natureza sumária e excepcional da presente ação constitucional.

É entendimento pacificado tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto nesta Corte, que a análise de tese de negativa de autoria demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Conquanto o devido processo legal assegure ao acusado ampla oportunidade de defesa, inclusive quanto à demonstração de sua inocência, a verificação da responsabilidade penal deve ocorrer no âmbito próprio da instrução processual, por meio de produção de provas, contraditório e eventual prolação de sentença.

A jurisprudência pátria, em harmonia com o
Enunciado Orientativo n.º 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
, é clara ao assentar que não se revela cabível, no âmbito do
habeas corpus
, o debate acerca da autoria delitiva, dada a vedação de dilação probatória nesta via excepcional.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
HC
310.922/MS
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/09/2015,
DJe
30/09/2015;
RHC 56.440/MS
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/05/2015,
DJe
17/06/2015;
AgRg
no RHC
181.801/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/08/2023,
DJe
30/08/2023;
AgRg
no HC
797.677/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/06/2023,
DJe
09/06/2023; e
AgRg
no HC
831.444/MG, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/08/2023,
DJe
30/08/2023. Tais decisões reafirmam que
o reconhecimento da autoria delitiva deve ser reservado à fase instrutória
, sob o crivo do contraditório, e não por meio de
habeas corpus
.

Entretando, em análise aos autos do referido inquérito policial, verifico que o prazo para apresentação do relatório final já se encerrou, sem qualquer solicitação de dilação de prazo pela autoridade policial, inclusive, com manifestação do Ministério Público pugnando pela apresentação do relatório final.

Situação semelhante é observada nos autos do processo cautelar n.º 1020532-29.2024.8.11.0042. Em 21/01/2025, foi proferida a decisão de id. 181192128, que decretou a prisão preventiva do paciente e determinou o cumprimento de diligências que, até o momento, permanecem pendentes, sem qualquer pedido de prorrogação de prazo.

Assim, é necessário reconhecer que a restrição de acesso dos advogados aos autos do
processo cautelar
não pode se prolongar indefinidamente, sob pena de comprometer as garantias constitucionais do paciente.

Dessa forma, em parcial consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

impetrada em favor de PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA
,
para:

Primeiramente, determinar que o juízo responsável pelo
processo cautelar n.º 1020532-29.2024.8.11.0042
intime a autoridade policial competente para que, no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos
, apresente relatório circunstanciado sobre o cumprimento, ou não, das diligências pendentes.

B) decorrido o prazo, com ou sem a juntada do referido relatório, o juízo deverá providenciar a habilitação dos advogados regularmente constituídos nos autos do
processo cautelar n.º 1020532-29.2024.8.11.0042, ou declinar o motivo da inconveniência em não
fazê-lo
, de forma explícita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025